Tribunal: TJES
Processo: 5038944-41.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038944-41.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MEIRIELY VIEIRA LIMA RODRIGUES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. CICLOS 2024 E 2025. FALHA ADMINISTRATIVA NO LANÇAMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO FUNCIONAL. RETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública (Agente de Suporte Educacional), determinando o lançamento de sua avaliação de desempenho de 2024 e sua inclusão nos processos de promoção funcional (Ciclos 2024 e 2025), com efeitos retroativos. O recorrente alega que a ausência de assinatura da servidora na Avaliação de Desempenho Individual (ADI) constitui óbice intransponível à participação no certame, conforme previsão em decreto regulamentador.

II. Questão em discussão
3. A questão jurídica consiste em saber se a desídia da Administração no processamento de avaliação de desempenho e a ausência de assinatura do servidor em documento não disponibilizado podem impedir o direito à promoção funcional.

III. Razões de decidir
4. A falha administrativa no lançamento da avaliação de 2024 foi confessada pelo ente público, não podendo a Administração se beneficiar de sua própria omissão para cercear direitos dos servidores (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). 5. Os requisitos para promoção estão previstos na Lei Complementar Estadual nº 640/2012. A exigência de assinatura em formulário de avaliação, prevista em decreto, possui natureza meramente instrumental e não pode prevalecer sobre os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. 6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e das Turmas Recursais orienta que a inércia estatal na condução dos procedimentos avaliativos impõe a recomposição funcional do servidor prejudicado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8.
Tese de julgamento:
"A desídia da Administração Pública no processamento ou lançamento de avaliações de desempenho, bem como a ausência de assinatura do servidor em documento não disponibilizado oportunamente, não constituem óbice ao direito de participação em processos de promoção funcional, impondo-se a retroatividade dos efeitos administrativos e financeiros."

Legislação relevante citada:
Lei Complementar Estadual nº 640/2012; Lei Federal nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO.

1. A autora, servidora pública estadual no cargo de Agente de Suporte Educacional, ajuizou a presente ação alegando ter sido indevidamente impedida de participar dos processos de promoção por seleção (Ciclos 2024 e 2025). Sustenta que a exclusão decorreu da ausência de lançamento/validação de sua avaliação de desempenho de 2024 no sistema SIARHES, omissão esta de responsabilidade exclusiva da Administração Pública. Pleiteou a regularização do lançamento, sua inclusão no Ciclo 2025 (utilizando as últimas cinco avaliações válidas) e o reconhecimento do direito à promoção retroativa ao Ciclo 2024.

2. O juízo de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido. Determinou o lançamento imediato da avaliação de 2024 e a inclusão da autora no Ciclo 2025, com efeitos retroativos a 2024.

3. O Estado do Espírito Santo recorre alegando, em síntese, que independentemente da falha administrativa de 2024, a servidora não teria direito à promoção no Ciclo 2025 por não ter assinado a ADI referente ao ano-base 2025 no prazo legal. Defende que a assinatura é requisito indispensável para a conclusão do processo avaliativo e participação no certame.

VOTO.

4.

No mérito, entendo que a r. sentença deve ser mantida integralmente. O cerne da questão é a falha administrativa admitida pelo recorrente quanto ao Ciclo 2024. É princípio basilar do Direito Administrativo que a Administração não pode se beneficiar de sua própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). Se o sistema não foi alimentado tempestivamente por desídia do órgão estatal, não há como imputar ao servidor o ônus da ausência de dados necessários para a promoção.

5. A tese recursal foca na ausência de assinatura do servidor na avaliação como óbice intransponível. Todavia, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, os requisitos para promoção estão taxativamente previstos no Art. 2º da Lei Complementar nº 640/2012 (tempo de exercício, cinco avaliações e existência de vaga).

6. A exigência de assinatura, prevista apenas em Decreto, possui natureza meramente instrumental de ciência do avaliado, não podendo atuar como requisito eliminatório autônomo, sob pena de violar o princípio da legalidade estrita. Ademais, para que se cogitasse a exclusão por falta de assinatura, caberia ao Estado comprovar que disponibilizou a avaliação de forma regular e cientificou a servidora para tal ato, o que não ocorreu nos autos.

7. O entendimento adotado na sentença está em perfeita consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que rechaça a penalização do servidor pela inércia administrativa na condução dos processos avaliativos. A manutenção dos efeitos retroativos ao Ciclo 2024 é medida de justiça, pois visa restaurar o
status quo ante
que só não se concretizou por falha operacional do Estado.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)